Tribunal: TJBA
Processo: 0000344-05.2009.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000344-05.2009.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: AUTO POSTO VITORIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
RICARDO AUGUSTO TRES, CRISTIANA MATOS AMERICO, HENRIQUE BARBOSA AMERICO

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULAS DE CRÉDITO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CPC/1973. INÉRCIA RELEVANTE DO EXEQUENTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. LEI Nº 14.195/2021. APLICAÇÃO PROSPECTIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por banco exequente contra sentença que, reconhecendo a prescrição intercorrente com base no art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil, extinguiu ação de execução de título extrajudicial, fundada em cédulas de crédito comercial emitidas em 2006, com resolução de mérito (CPC, art. 487, II). A sentença também condenou o exequente ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão:
(i) saber se a sentença é nula por ausência de contraditório;
(ii) saber se houve inércia relevante do exequente capaz de configurar prescrição intercorrente;
(iii) saber se a paralisação do feito poderia ser atribuída ao juízo;
(iv) saber se é necessária intimação pessoal do exequente para início da contagem do prazo da prescrição intercorrente em feitos regidos pelo CPC/1973;
(v) saber se a Lei nº 14.195/2021, que alterou a sistemática da prescrição intercorrente, pode ser aplicada retroativamente.

III. Razões de decidir
3. A sentença não é nula, pois o contraditório foi garantido em diversas oportunidades, sendo que o exequente permaneceu inerte mesmo após provocação dos autos.
4. A prescrição intercorrente está configurada em razão da paralisação do feito por mais de três anos em dois períodos distintos: de 23/09/2010 a 06/03/2014 e de 06/03/2014 a 17/03/2017, sem prática de atos impulsionadores.
5. A responsabilidade pelo impulso da execução cabe ao exequente; não se pode transferir ao juízo o ônus de diligência que compete à parte interessada.
6. A jurisprudência do STJ (Tema 876) estabelece que, nos processos regidos pelo CPC/1973, a intimação pessoal do exequente é dispensável, sendo suficiente a verificação objetiva da inércia processual.
7. A Lei nº 14.195/2021, embora tenha alterado o art. 921 do CPC, não se aplica retroativamente, conforme o princípio do tempus regit actum (CPC, art. 14) e precedentes do STJ (REsp 2.090.768/PR).
8. A ausência de manifestação do banco após a apresentação de exceção de pré-executividade, a qual apontava expressamente a prescrição, reforça a desídia e o desinteresse pelo prosseguimento do feito.
9. Demonstrada a inércia injustificada do credor e o decurso do prazo prescricional trienal aplicável à espécie, a extinção da execução com resolução de mérito deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:

"1. A prescrição intercorrente pode ser reconhecida, nos processos regidos pelo CPC/1973, independentemente de intimação pessoal do exequente, bastando a verificação objetiva de inércia por prazo superior ao prescricional.
2. A aplicação da Lei nº 14.195/2021 é prospectiva e não retroage para alcançar processos com paralisação anterior à sua vigência.
3. A inércia do exequente, mesmo após provocação expressa do juízo ou da parte contrária, autoriza a extinção do feito com resolução de mérito."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 3º, VIII; CPC, arts. 14, 85, § 11, e 487, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 22.02.2018; STJ, REsp 2.090.768/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13.06.2023; TJSP, Apelação Cível n.º 0872922-37.1999.8.26.0100, Rel. Des. Correia Lima, 20ª Câmara de Direito Privado, j. 28.03.2024.
Súmula relevante citada: STF, Súmula 150.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0000344-05.2009.8.05.0081
, em que figuram como apelante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
e como apelados
AUTO POSTO VITORIA LTDA e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho
Relator